Tribunal: TJES
Processo: 5011234-89.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011234-89.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: GUILHERME COSME CORATO DE OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL Nº 5011234-89.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: GUILHERME COSME CORATO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
NÃO CONFIGURADA
S
– MATÉRIA
S
ANALISADA
S
– NOVA ANÁLISE DOS FATOS PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A oposição de embargos de declaração deve observância ao disposto no artigo 619 do Código de processo penal, não se prestando à revisão do julgado.

2. Veda-se o revolvimento das provas analisadas e compreendidas pelo julgamento já formatado, não estando compreendidas como vícios as supostas omissões apontadas, conforme expressamente consignado no julgamento.

3.
Não basta a simples alusão a dispositivos legais ou constitucionais, para fins de prequestionamento.

4. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
s

Câmaras Criminais reunidas
do Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Vitória-ES, ___ de ____________ de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL Nº 5011234-89.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: GUILHERME COSME CORATO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de Declaração opostos
por
GUILHERME COSME CORATO,
em

razão do acórdão
contido no mov. ID 7201134,
que
não conheceu da presente revisão criminal, ante a inadequação da via eleita
.

No entender do ora Embargante,
há vícios de
omissão
e
contradição
no v. acórdão, em relação às questões afetas ao preenchimento dos requisitos do artigo 621 do Código de Processo Penal, deixando de mencionar, ainda, de maneira expressa, dispositivos legais e constitucionais que seriam essenciais à solução da controvérs
ia,
razão pela qual requer o provimento do recurso, com efeito modificativo.

Pleiteia, também, para fins de prequestionamento, a menção expressa, no v. acórdão, dos artigos 155, 563 e 621, todos do Código de Processo Pen
al.

P
ois bem.

Tendo por base recente exposição do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NOVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.
1.
Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material
. Vícios inexistentes no presente caso. 2. 3. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1090869/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 27/03/2018)

Segundo o magistério de Alexandre Freitas Câmara:

Pode acontecer de uma decisão judicial ser
obscura
,
tendo seu texto sido elaborado
de forma total ou parcialmente incompreensível ou ambígua. Neste caso, os embargos de declaração se apresentam como meio hábil a permitir que se confira ao pronunciamento judicial a
clareza
que deve ser compreendida como requisito de qualquer ato judicial decisório. Também é possível que haja na decisão judicial alguma
contradição
sanável por embargos de declaração. Entende-se por contraditório o pronunciamento judicial quando
contém postulados incompatíveis entre si.
[...] Diferente disso é o que se tem nos casos de embargos de declaração opostos ao fundamento de a decisão judicial conter uma
omissão
.
Neste caso, a finalidade dos embargos de declaração é a
integração
da decisão judicial. [...] Por fim, estabelece a lei processual ser cabível a oposição de embargos de declaração para
correção de erro material
. Deve-se entender por erro material aquele que não interfere no conteúdo da decisão judicial (como, por exemplo, o erro na grafia de um nome, ou o fato de, por lapso, se ter chamado o autor de réu ou vice-versa). A correção desse tipo de erro não depende da interposição de qualquer recurso (nem mesmo de embargos de declaração), podendo se dar - de ofício ou a requerimento da parte – a qualquer tempo, mesmo depois do trânsito em julgado (FPPC, enunciado 360).

Câmara, Alexandre Freitas O novo processo civil brasileiro/ Alexandre Freitas Câmara. - São Paulo: Atlas, 2015. pag. 530

Complementando, com maestria a função dos aclaratórios, tomo por empréstimo a lição acadêmica de Fredie Didier Jr, que com peculiar experiência no magistério assim expõe o tema:

Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material. [...] O pronunciamento judicial pode conter inexatidões materiais ou erros de cálculo. Tais inexatidões ou erros são denominados de erro material. [...] Tradicionalmente, o Superior Tribunal de Justiça entende que se considera erro material a adoção de premissa equivocada na decisão judicial. Nesse caso, cabem embargos de declaração para corrigir a decisão e, até mesmo, modificá-la, eliminando a premissa equivocada. Quando, enfim, a decisão parte de premissa equivocada, decorrente de erro de fato, são cabíveis embargos de declaração para correção de tal equívoco. Com efeito, cabem embargos de declaração, "quando o julgado embargado decida a demanda orientado por premissa fática equivocada.

Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal / Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha — 13. ed. refornn. — Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. Pag.250

Fiz questão de trazer ao contexto do julgamento o que entende a doutrina e a jurisprudência sobre o conteúdo dos aclaratórios, tendo em vista que a pretensão do embargante é o revolvimento do julgamento, apontando a existência de omissão e contradição no
decisum
vergastado.

Compulsando os autos
, ao contrário da tese expendida pelo embargante, verifico não haver omissão ou qualquer vício de fundamentação no acórdão embargado,
tratando-se,
a

meu ver
, de pedido de nova emissão de juízo de valor acerca dos elementos que embasaram a própria conclusão alcançada pelos nobres julgadore
s
.

Infere-se, portanto, das razões dos embargos que o vício alegado está calcado na insatisfação do embargante com o deslinde da causa, de modo que os argumentos por ele lançado revela, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC/2015, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Não se pode olvidar, outrossim, que o julgador não precisa se manifestar de forma expressa sobre todos os pontos suscitados, podendo apreciar e afastar, ainda que de forma lógica, apenas aqueles imprescindíveis ao julgamento da demanda.

Ademais, quanto à existência de omissão em relação à menção expressa aos dispositivos legais para efeito de prequestionamento, de igual modo, não assiste razão ao embargante, em razão do entendimento exposto pelos Tribunais Pátrios acerca da desnecessidade de menção explícita aos dispositivos legais discutidos, para tal fim. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. DESNECESSIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração servem para sanar vícios no acórdão, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à revisão do julgado. 2. Não se verifica omissão quando o acórdão analisa de forma ampla as matérias discutidas.
3. De acordo com jurisprudência esposada pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte de Justiça, para efeitos de prequestionamento, não é obrigatório que os dispositivos legais discutidos no julgamento sejam mencionados explicitamente, bastando que a questão em debate seja abordada
. 4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (TJDF; EMA 07550.30- 07.2023.8.07.0000; 185.6288; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos; Julg. 02/05/2024; Publ. PJe 17/05/2024) (Grifamos)

P
or todo o exposto
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-
LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.